Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742798-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONECTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, NILTON ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 173080377 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CONECTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens a partir de sistemas à disposição do juízo. Afirma, em suma, que as pesquisas solicitadas são reiteradamente negadas pelo juízo de origem; que a execução se processa no interesse do credor; que não há necessidade de se observar determinada periodicidade em para realização de nova pesquisa; que incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o pagamento da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização da pesquisa de bens. Custas recolhidas (ID 52114511). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação à tutela de urgência, são pressupostos para o seu deferimento a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud e RenaJud, em relação à pessoa jurídica devedora, foi realizada em 20/9/2023 (IDs 172546850 e 172546851 dos autos de origem), ao passo que, em relação à pessoa física, no dia 30/5/2023 (IDs 160371861 e 160371862). Desse modo, não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência nos mencionados sistemas. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifo nosso) Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por seu turno, que concerne aos sistemas utilizados para localização de bens imóveis, a parte agravante dispõe de mecanismos para realização de consulta, por meio de diligências próprias, não se afigurando razoável a transferência do encargo, sem qualquer justifica plausível, ao Poder Judiciário. A única ferramenta apontada pela parte agravante, cuja consulta se mostra razoável, é o InfoJud, ainda não utilizado pelo juízo a quo. Todavia, ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora